Tribunal: CARF
Processo: 10950.904214/2017-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

PROCESSO
10950.904214/2017-28
ACÓRDÃO
1401-007.008 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FECULARIA LOPES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
ESTIMATIVAS. PER/DCOMP. ANTECIPAÇÃO. LUCRO REAL ANUAL.
As estimativas mensais são consideradas antecipação do imposto devido
apurado no final do ano (fato gerador), sendo incabíveis utilizá-las em
apropriações trimestrais com suposto prejuízo do trimestre.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1401-007.006, de 11 de junho de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10950.904212/2017-39, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira
Machado (suplente convocado), Andressa Paula Senna Lisias e Luiz Augusto de Souza Goncalves
(Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.008 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.904214/2017-28
2

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o direito creditório reclamado
em PER/DCOMP, relativo a pagamento indevido ou a maior e, em consequência, não homologou a
compensação correspondente. O pedido é referente ao crédito de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica - IRPJ, no valor de R$ 85.174,96.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A DRJ julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013
DISPENSA DE EMENTA
Acórdão sem ementa, em cumprimento ao disposto na Portaria RFB no2.724, de
27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da decisão recorrida, a Interessada apresentou Recurso Voluntário, no
qual destaca, de forma resumida, que o débito informado na DCTF seria equivocado porque não
se considerou a existência de prejuízo no 3o trimestre de 2013, daí que resultou em imposto
devido. Apresenta em seu recurso a DIPJ do ano calendário de 2013 onde ali consta um prejuízo
da ordem de R$ 3.226.146,34, neste ano e complementa:
Ademais, às fls. 13-16 da DIPJ anexa, discriminam os cálculos do Imposto de
Renda Mensal por Estimativa, que ao final totalizam o indébito de R$ 371.835,00
(trezentos e setenta e um mil, oitocentos e trinta e cinco reais) - fl.16.
À vista do disposto na DIPJ, dos destaques anteriormente pontuados, assim como
do que já foi esclarecido em manifestação de inconformidade passada (fls. 10 a
11), resta cabalmente comprovado o direito da recorrente em ter suas
compensações homologadas, pois, conforme já dito, logo após a constatação do
equívoco na apuração do IRPJ, procedeu-se com a DCTF retificadora.
No mais, discorre sobre o princípio da verdade material.
É o relatório do essencial.

Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.008 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.904214/2017-28
3
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso Voluntário, dele se deve
conhecer.
Da análise
Pela DIPJ/2014, ano calendário de 2013, trazida no recurso voluntário, percebe-se
que a Recorrente apurou seu resultado pelas regras do Lucro Real Anual e, em
assim sendo, apurava estimativas mensais de IRPJ e, ao final do período de 2013,
fazia o confronto entre o imposto devido apurado e os recolhimentos efetivados
por estimativas.
No mês de junho de 2013, na Ficha 11 – Cálculo do Imposto de Renda Mensal por
Estimativa, apurou-se valor a título de estimativa neste mês a pagar, valor que a
Recorrente recolheu e entende ser um pagamento indevido, pois no trimestre
anterior (1o) teria havido prejuízo.
A Recorrente parece desconhecer as regras do de apuração de IRPJ pela
sistemática do Lucro Real Anual, sua opção de forma de tributação no ano de
2013.
Neste sistema, não se apura IRPJ devido trimestralmente, de forma que não há
que se cogitar de imposto a pagar ou prejuízo então trimestralmente apurado.
Os recolhimentos de estimativas mensais de IRPJ não se comunicam entre si, a
base de cálculo é estimada, mediante aplicação de um percentual, variável
conforme a atividade econômica da empresa, sobre a receita bruta mensal
acrescida de outras receitas/ganhos de capital, recolhendo-se o IRPJ daí
resultante, que nada mais é do que uma antecipação do imposto devido apurado
no final do período anual.
ARTIGOS DO RIR/99
CAPÍTULO I
BASE DE CÁLCULO
Art.219. A base de cálculo do imposto, determinada segundo a lei vigente na data
de ocorrência do fato gerador, é o lucro real (Subtítulo III), presumido (Subtítulo IV)
ou arbitrado (Subtítulo V), correspondente ao período de apuração (Lei no 5.172, de
1996, arts.44 e 144, Lei no 8.981, de 1995, art.26 e Lei no 9.430, de 1996, art.1o).
[...]
CAPÍTULO II
PERÍODO DE APURAÇÃO
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.008 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.904214/2017-28
4
SEÇÃO I
APURAÇÃO TRIMESTRAL DO IMPOSTO
Art.220. O imposto será determinado com base no lucro real, presumido ou
arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março,
30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário (Lei no
9.430, art.1o).
[...]
SEÇÃO II
APURAÇÃO ANUAL DO IMPOSTO
Art.221. A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma desta
Seção deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano (Lei no 9.430, de
1996, art.2o, §3o).
[...]
SUBSEÇÃO I
PAGAMENTO POR ESTIMATIVA
Art.222. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real poderá optar
pelo pagamento do imposto e adicional, em cada mês, determinados sobre base de
cálculo estimada (lei no 9.430, de 1996, art.2o)
[...]
SUBSEÇÃO V
SUSPENSÃO, REDUÇÃO E DISPENSA DO IMPOSTO MENSAL
Art.230. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto
devido em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes
mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive
adicional, calculado com base no lucro real do período em curso (Lei no 8.981, de
1995, art.35, e Lei no 9.430, de 1996, art.2o).
[...]
§2o Estão dispensadas do pagamento mensal as pessoas jurídicas que, através de
balanços ou balancetes mensais, demonstrem a existência de prejuízos fiscais
apurados a partir do mês de janeiro do ano-calendário (Lei no 8.981, de 1995,
art.35, §2o e Lei no 9.065, de 1995, art.1o).
[...]
SEÇÃO III
OPÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO
Art.232. A adoção da forma de pagamento do imposto prevista no art.220, pelas
pessoas jurídicas sujeitas ao lucro real, ou a referida no art.221, será irretratável
para todo o ano calendário Lei no 9.430, de 1996, art.3o).
Conforme acusava a DIPJ/2014 – AC/2013, na Ficha 11 – Cálculo do Imposto de
Renda Mensal por Estimativa, verifica-se que a Recorrente apurou estimativas
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.008 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.904214/2017-28
5
mensais de janeiro a agosto de 2013, sendo que de setembro até dezembro de
2013 a Recorrente deixou de apurar eventuais estimativas porque, em seu
entendimento:
Conforme se depreende da DIPJ juntada (fls...), a Empresa apurou um prejuízo no 3o
(terceiro) trimestre de 2013, fechando o ano com o lucro real negativo na ordem de
R$ 3.226.146,34 (três milhões, duzentos e vinte e seis mil, cento e quarenta e seis
reais, trinta e quatro centavos).
Ademais, às fls.... da DIPJ anexa, discriminam os cálculos do Imposto de Renda
Mensal por Estimativa, que ao final totalizam o indébito de R$ 371.835,00
(trezentos e setenta e um mil, oitocentos e trinta e cinco reais) - fl.16.
Primeiramente, pela sistemática de apuração do Lucro Real Anual (opção da
Recorrente), não há que se apurar lucro ou prejuízo trimestral, apurações estas
obrigatórias na sistemática da determinação do Lucro Real Trimestral, que não é
o caso aqui.
Bem, para suspender ou reduzir o imposto apurado por estimativa mensal, a
Recorrente deveria demonstrar, por meio de balanços ou balancetes mensais, que
o valor do imposto devido calculado com base no lucro real do período em curso
é igual ou inferior à soma do Imposto sobre a Renda pago, correspondente aos
meses anteriores do ano de 2013 a que se refere o balanço ou balancete
levantado (Art.230 do RIR/99, supra).
Estaria também dispensada do pagamento mensal se, através de balanços ou
balancetes mensais, se demonstrasse a existência de prejuízos fiscais apurados a
partir do mês de janeiro do ano-calendário (§2o do art.230 do RIR/99).
Depreende-se do seu recurso voluntário e de sua DIPJ do AC de 2013, que a
recorrente procedeu à soma de todas as estimativas apuradas de janeiro a agosto
de 2013, que totalizou R$ 371.835,00 e a partir de setembro considerou tal valor,
em todos os meses restantes, como imposto a pagar negativo, procedimento em
desacordo com a legislação ora transcrita.
Dever-se-ia, no caso, fazer o levantamento de balanço de suspensão ou
balancetes mensais de janeiro a setembro de 2013, demonstrando a existência de
prejuízo neste período, para daí, então, suspender as estimativas restantes, desde
que, por óbvio, o prejuízo continuasse a vigorar até o fim de 2013, permanecendo
a obrigação dos balanços de suspensão até o fim.
Os impostos mensais recolhidos eventualmente a maior, não podem ser
utilizados para reduzir o montante do imposto devido em meses subsequentes do
mesmo ano calendário, conforme depreende-se do art.229 do RIR/99:
SUBSEÇÃO IV
DEDUÇÕES DO IMPOSTO MENSAL
Art.229. Para efeito de pagamento, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
apurado no mês, o imposto pago ou retido na fonte sobre as receitas que integram
a base de cálculo, bem como os incentivos de dedução do imposto relativos ao
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.008 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.904214/2017-28
6
Programa de Alimentação do Trabalhador, doações aos Fundos da Criança e do
Adolescente, Atividades Culturais ou Artísticas, Atividades Audiovisual e Vale-
Transporte, este último até 31 de dezembro de 1997, observados os limites e prazos
para estes incentivos (...).
As estimativas mensais de IRPJ são deduzidas apenas no final do período de
apuração, no caso ao término do ano calendário de 2013, conforme depreende-se
do art.231 do RIR/99:
SUBSEÇÃO VI
DEDUÇÕES DO IMPOSTO ANUAL
Art.231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no
9.430, de 1996, art.2o, §4o):
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os respectivos limites,
bem assim o disposto no art.543;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no
lucro da exploração;
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
IV - do imposto pago na forma dos arts.222 a 230.
As estimativas mensais de IRPJ apontadas na DIPJ/2014 – AC/2013, na Ficha 11 –
Cálculo do Imposto de Renda Mensal por Estimativa, foram apuradas pela
Recorrente e em nenhum momento se cogitou de que teriam sido recolhidas a
maior do que a apurada no mês correspondente, o que, se de fato ocorresse,
poderiam ser objeto de restituição ou de compensação, mas aí não integrariam
um eventual saldo negativo de IRPJ.
Aqui, nos autos, o que a Recorrente deseja é que a estimativa mensal de IRPJ
devida no seu mês de competência seja, agora, integralmente considerada
indevida porque se apurou prejuízo fiscal no final do ano de 2013.
Ante a legislação até aqui citada, consolida-se o entendimento de que, findo o
período de apuração do IRPJ devido, no caso ao término de 2013, e se neste
momento apurou-se um prejuízo fiscal, as antecipações de imposto (as
estimativas recolhidas) passam a compor o saldo negativo de IRPJ e daí, sim,
podem ser compensadas.
Concluindo, no PER/DCOMP deste processo, a estimativa foi considerada,
indevidamente, como Crédito Pagamento Indevido ou a maior, pois o que ficou
patente é que houve apuração de estimativa, legítima, sem restrições de qualquer
natureza, passando, desta forma, a fazer parte na composição do crédito de um
eventual saldo negativo de IRPJ, então apurado no final do ano de 2013.
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.008 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.904214/2017-28
7
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 81
DF CARF MF
Original